Tribunal: TJMT
Processo: 1023162-49.2022.8.11.0003
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023162-49.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Receptação Qualificada]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CRISTIAN DE JESUS BARBOSA MARTINS - CPF: 090.181.361-31 (APELANTE), NILTON NUNES DOS SANTOS FILHO - CPF: 024.675.131-22 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA MARTINS GABRIEL - CPF: 000.917.331-54 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO GABRIEL DA SILVA - CPF: 040.969.911-04 (VÍTIMA), WILLOW DE SOUZA - CPF: 047.215.931-39 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO
PESSOAL
. RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal, com pena fixada em
0
9 anos e 26 dias de reclusão, além de 10 dias-multa.

II. Questão em discussão:
A questão central consiste em verificar: (i) a validade do reconhecimento
pessoal
realizado em desacordo com o art. 226 do CPP; e (
ii
) a suficiência do conjunto probatório para manutenção da condenação.

III. Razões de decidir
:

1
. O reconhecimento, ainda que não observe rigorosamente o procedimento do art. 226 do CPP, não é causa de nulidade quando ratificado em juízo sob o crivo do contraditório.

2
. A condenação não se baseou exclusivamente no
procedimento de reconhecimento
, mas em robusto conjunto probatório, incluindo depoimentos consistentes da vítima e testemunhas.

3
. A identificação do réu foi realizada com alto grau de certeza pela vítima, que reconheceu sinais característicos específicos do agente, como tatuagens.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
O reconhecimento, mesmo que não observe estritamente o art. 226 do CPP, é válido quando ratificado em juízo e corroborado por outros elementos probatórios independentes
produzidos sob o contraditório.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
RvC
1021295-30.2022.8.11.0000; Enunciado
Orientativo
n. 29 TCCR/TJMT; STF, HC 227629
AgR
; STJ - Tema 1258.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CRISTIAN DE JESUS BARBOSA MARTINS

contra a sentença prolatada pelo Juízo da

2
ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
(MT)
, que julgou
parcialmente
procedente a pretensão acusatória para condená-lo pela prática do

delito descrito no art
igo

157, § 2º, incisos
II e § 2º-A, inc. I, do Código Penal,
fixando-lhe a pena
privativa de liberdade
em
09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão,
bem como o pagamento de
10 (dez) dias-multa

(
Id.
249073698
)
.

Em suas razões recursai
s, em preliminar,
a defesa
sustenta
que o reconhecimento realizado em sede policial
padece de nulidade, pois

não atendeu os preceitos legais e o procedimento estabelecido pelo Código de
Processo Penal
.
No mérito,
pugna pela absolvição do apelante aduzindo
q
ue
não há nos autos qualquer prova
que demonstre
o
envolvimento do apelante
na prática do delito

(Id.
249074164
).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da condenação (Id.
249074167
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer d
e lavra do d. Procurador Adriano
Augusto
Streicher
de Souza, manifestou-se
pelo
desprovimento

do recurso (Id.
252708185
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

P
resentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do apelo manejado pelo réu.

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CRISTIAN DE JESUS BARBOSA MARTINS

contra sentença prolatada pelo

2
ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
(MT)
.

a) Da alegada nulidade do reconhecimento
pessoal
:

Aduz
,
o apelante
,
que o reconhecimento realizado nos autos é nulo por não ter observado o art. 226, do CPP
, circunstância
que comprometeu e
induziu

a
vítima
.

Dispõe o art. 226, do CPP:

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I -
a
pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV -
do
ato de reconhecimento lavrar-se-á
auto pormenorizado
, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Apesar das alegações da defesa, a
o compulsar os autos verifico o édito condenatório
não se baseou única e exclusivamente no reconhecimento feito pela vítima, mas também
foi sopesado com outros elementos de prova.

Além disso, o
disposto no art. 226, do CPP, acaso não cumprido, não dá ensejo, por si só, à nulidade nos casos em que, como na hipótese dos autos, o reconhecimento tenha sido ratificado em juízo, com observância do contraditório.

Nesse sentido:

“(...)
O reconhecimento por fotografia realizado pela vítima durante a fase policial e em audiência não desqualifica seu valor probatório, sobretudo porque, posteriormente, corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório
. (...) (TJMT,
RvC
1021295-30.2022.8.11.0000) (TJMT 1023551-09.2023.8.11.0000, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data j. em 04/04/
2024
, Data de Publicação: 10/04/
2024
)” (grifos meus).

Com efeito, sedimentou-se esse entendimento, tal como se vê do Enunciado
Orientativo
n. 29, da TCCR/TJMT, ao dispor que:

“As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova”.

Nessa esteira de pensar, c
olhe-se da sentença que:

No que tange à alegação de nulidade do reconhecimento realizado na Delegacia de Polícia suscitada pela Defesa por ocasião de suas alegações finais, verifico que não merece acolhimento.

Diversamente do alegado pela Defesa, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal, cumpre salientar que as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal são meras recomendações, que deverão ser observadas e executadas naquela forma exata quando possível
fazê
-las, de maneira que, o não atendimento de modo rigoroso ao texto da lei, não fere o aludido dispositivo ou, ainda, torna nulo o ato praticado.

Nesse sentido, é a jurisprudência pátria:

“Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão. Condenação transitada em julgado. Reconhecimento pessoal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
1
. O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz
Fux
). 2. O “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz
Fux
). 3. O entendimento desta Corte é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível” (RHC 125.026-AgR,
Relª
. Minª. Rosa Weber). 4. Agravo regimental desprovido. (HC 227629
AgR
, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 27-06-2023 PUBLIC 28-06-2023)”. Destaquei

“EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA INDEPENDENTES E SUFICIENTES PARA AMPARAR A AUTORIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.
1
. Reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código
de Processo Penal pode ser admitido como prova e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito. 2. Agravo interno desprovido”. (STF - HC: 225374 SP, Relator: NUNES MARQUES
, Data
de Julgamento: 08/08/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETR¿¿NICO
DJe
-s/n DIVULG 24-08-2023 PUBLIC 25-08-2023)
.

Consigno, demais disso, que eventuais vícios ocorridos durante o inquérito policial, por si sós, não possuem o condão de contaminar a fase judicial, especialmente em virtude da natureza de procedimento inquisitivo do caderno investigativo
(grifos meus) (Id.
249073697
).

Muito embora a questão tenha sido recentemente afetada pela Corte Superior para “
definir o alcance da determinação contida no art. 226, do Código de Processo Penal e se a inobservância do quanto nele estatuído configura nulidade do ato processual”
(
Tema 1258/STJ
), não houve determinação para suspensão do trâmite dos processos em curso que tratem sobre essa temática.

No caso dos autos, em sede policial, verifico que o apelante foi reconhecido pela vítima
Jairo
(Id.
249073256
– p.
24
).

Em Juízo, além de ratificar o reconhecimento realizado em sede policial, o ofendido relatou que reconheceu sinais característicos do réu, como a existência de tatuagens pelo corpo, especialmente uma no braço.

Aliado a isto,
exsurgem dos depoimentos da
vítima Jairo e
do
policial civil Ni
lton que
o procedimento de reconhecimento pessoal realizado
na fase inquisitiva

contou com a participação de outros 03 (três) outros indivíduos
, al
ém do acusado e, mesmo com a diversidade de
indivíduos
, o
ofendido manifestou

plena convicção na identificação do autor, atribuindo elevado
grau de certeza quanto à autoria do crime.

Portanto,
havendo a
ratificação do reconhecimento em sede judicial, não há falar-se em nulidade de prova, especialmente se esta foi obtida sob o crivo do
contraditório e ampla defesa
.

A propósito, trago à colação recentes julgados do STJ:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TORTURA.
BIS IN IDEM
. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECONHECIMENTO.
PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA AMPARADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
4
. Conforme entendimento desta Corte Superior,
"ainda que o reconhecimento do réu haja sido feito em desacordo com o modelo legal
e, assim, não possa ser sopesado, nem mesmo de forma suplementar, para fundamentar a condenação do réu,
certo é que se houver outras provas, independentes e suficientes o bastante, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para lastrear o decreto condenatório, não haverá nulidade a ser declarada
" (
AgRg
nos
EDcl
no HC n. 656.845/PR, relator Ministro Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
28/11/2022). 5. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no HC n. 913.307/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 01/07/
2024
,
DJe
de 03/07/
2024
)” (grifos meus).

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
1
.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO.
NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. PARTICULAIRDADES DOS CASO CONCRETO
. PACIENTE QUE PARTICIPOU DO CRIME DIRIGINDO O CARRO DE APOIO. BENS SUBTRAÍDOS ENCONTRADOS EM SEU INTERIOR. CONJUNTO PROBATÓRIO HÍGIDO. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) - Nesse contexto,
não obstante eventual não observância do art. 226 do Código de Processo Penal, não é possível desconsiderar as particularidades do caso concreto, em especial o fato da presença de um dos autores do roubo - reconhecido "sem sombra de dúvidas" pelas duas vítimas
- no carro do paciente, bem como o rádio encontrado em sintonia com a frequência da brigada militar, além da vítima ter percebido a presença de um carro idêntico próximo à sua residência horas antes do delito. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (
AgRg
no HC n. 883.432/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 24/06/
2024
,
DJe
de 03/07/
2024
)” (grifos meus).

Diante do acima exposto, tenho que razão não assiste à defesa quanto ao pleito de decreto de nulidade do reconhecimento realizado
pela vítima
.

I
I
–

MÉRITO
–
DA ABSOLVIÇÃO
:

Aduz,
o apelante, que a
sentença está alicerçada sobre frágil conjunto probatório, sendo necessário prevalecer o princípio
in dubio pro reo
em favor do acusado.

Contudo, a sentença condenatória ponderou que:

A MATERIALIDADE do delito está comprovada por meio dos boletins de ocorrência (ID 95673978 - Págs. 5/7 e 11/14), termo de entrega (ID 95673978 - Pág. 35), Auto de Entrega (ID 95673978 - Pág. 78), Auto de Avaliação (ID 95673978 - Pág. 82) e pelas declarações colhidas em Juízo durante a instrução processual.

A AUTORIA relacionada aos delitos em questão, de igual modo, resta evidenciada
in
casu
, visto que os elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial e judicial são suficientes a comprovar, sem dúvidas, que o denunciado, de fato, foi o autor do crime de roubo majorado apurado. Por outro lado, a autoria em relação ao denunciado no que diz respeito ao crime de receptação, por sua vez, não resta demonstrada, tendo sido insuficientes, nesse sentido, as provas produzidas pela acusação na instrução criminal, consoante se manifestam o Ministério Público e a defesa do acusado, de forma uníssona, em alegações finais escritas.

Vejamos.

Ouvida em juízo, a vítima Jairo Gabriel da Silva declarou que, no dia do aniversário de sua filha, dia 11, uma segunda-feira, estava saindo da casa dela, perto do parque de exposição, em direção a uma padaria. Ao chegar
na
padaria, dois motoqueiros se aproximaram e deram voz de assalto, dizendo “perdeu, perdeu, passa a chave”. Passei a chave da moto e um dos assaltantes mostrava uma arma de fogo na cintura. Assim, entreguei a moto. Eles estavam em uma moto branca, e a minha era uma XRE preta. Afirma que sua moto foi recuperada depois de quatro a cinco dias. Aduz que a motocicleta dos assaltantes era de cor branca com vermelho. Ambos os criminosos estavam de capacete, sendo um deles preto. O assaltante que anunciou o assalto tinha as seguintes características pessoais: pessoa morena
, usava
bermuda e tinha uma tatuagem no braço direito. O outro, que permaneceu na moto, não deu para perceber. Aduz que não deu para ver a tatuagem, mas era um desenho no antebraço. Quando fez o reconhecimento na delegacia, pôde reconhecer a figura que tinha em mente. Aduz que identificou o assaltante com precisão. Declara que foram apresentadas de quatro a seis pessoas para ele no reconhecimento. Aduz que tem 99% de
certeza de que é a pessoa que reconheceu na delegacia. Relata que a moto foi recuperada com alguns defeitos, resultando em um prejuízo de R$ 1.800,00.

A vítima
Willow
de Souza, em juízo, declarou que comprou uma XRE e acabou dispensando o emplacamento na concessionária, saindo da loja sem placa. Então, cinco dias depois, quando parou na sua casa, foi abordado por dois indivíduos em uma XRE mais a
ntiga, em posse de um revólver
38, pedindo para ele se afastar da chave. Ele
entrou para dentro da
casa e eles levaram a moto. Fez a denúncia e esperou cinco anos para recuperarem a moto. Aduz que a moto foi identificada pelo chassi. Relata que, na época, foi mostrada uma foto para ele de uma pessoa, mas não a reconheceu como sendo um dos assaltantes. Declara que teve um prejuízo de R$ 20.000,00. Afirma que a XRE que lhe abordou era preta, sendo um dos assaltantes branco, magro, aparentando ter 1,80m. O outro seria gordinho, com bigode malfeito, parecendo muito um jogador do Vasco na época, ainda, um dos assaltantes seria pardo para quase negro, o que estava com revólver na mão.

É cediço que as declarações das vítimas se revestem de especial importância, servindo como elemento contundente de prova. Sobre a relevância da palavra da vítima em crimes p
atrimoniais, é a jurisprudência
(grifos meus) (Id.
249073697
).

Atento
aos depoimentos colhidos durante
a
instrução criminal
, entendo
por suficiente
s
os elementos probatórios constantes dos autos, os quais permitem assegurar que
o apelo defensivo não comporta provimento
.

A materialidade delitiva ficou devidamente comprovada por meio
da Portaria

(Id.
249073256
– p.
08-10
)
;
Boletim de Ocorrência n.
2021.273044
(Id.
249073256

– p.
11-13
)
;
Boletim de Ocorrência n. 2021.264513 (Id. 249073256 – p. 17-20);
Termo de Declarações (Id.
249073256
– p.
21-23
); Termo de Reconhecimento
de Pessoa (Id. 249073256
– p.
24-26)
; Termo de Exibição e Apreensão (Id. 215779463 – p. 32);

Termo de Qualificação, Vida
Pregressa e Interrogatório
(Id. 249073256 – p. 27-29)
,
além das declarações colhidas em ambas as fases da persecução penal.

Quanto à autoria do
delito de roubo, e
m juízo a vítima
relatou que
,
na data dos fatos, quando se dirigia a uma padaria próxima
ao parque de exposições em Rondonópolis, foi abordad
o
por dois indivíduos em uma motocicleta branca, momento em que um deles, armado, anunciou o assalto dizendo:
perdeu, perdeu, passa a chave
.

Naquela ocasião, o ofendido
descreveu que o assaltante armado era moreno, usava bermuda e possuía uma tatuagem na parte interna do braço direito e, sobre o reconhecimento realizado em delegacia, afirmou:

Que o capacete era preto e ele uma pessoa bem morena, usava bermuda, com as pernas expostas, que tinha uma tatuagem no braço direito. Que tinha o outro que permaneceu na moto, mas não foi possível ver
porque
tudo foi muito rápido. Que não se recorda do desenho da tatuagem. Que depois, na delegacia, pode reconhecer que aquela figura que o acusado tinha era aquela que tinha em mente, que eu tinha visto. Que eu identifiquei o assaltante com precisão. Que foram colocadas 04 ou 06 pessoas, por aí, para fazer o reconhecimento. Que de 0 a 10, tem 9,99 de certeza que era aquela pessoa
(grifos meus)
(Id.
215780126
).

Os fatos narrados
pelo ofendido
alinham-se ao depoimento
do policial civil

Nilton
,

que, sob o crivo do contraditório,

afirmou que as diligências investigativas culminaram na localização de Cristian. Relatou que, durante
a
abordagem,
foram
apreendidos

entorpecentes em sua posse
e, ao ser conduzido à delegacia, a vítima
identificou prontamente
o acusado
como autor do roubo, reconhecendo sua fisionomia
por
meio de um vidro espelhado, s
em que o suspeito pudesse vê-lo
, apontando características físicas que coincidiram com a descrição inicial
(Id.
249073688
).

Ainda,
em juízo, afirmou que
após a comunicação do fato, foram realizadas diligências pela Polícia Militar e pela Polícia Civil
, atuação
investigativa
que
resultou
,
não apenas na identificação do autor do delito, mas também na recuperação das motocicletas subtraídas, fortalecendo o conjunto probatório.

Portanto, com base nos depoimentos apresentados
,
o conjunto probatório existente nos autos comprova
m
,
de forma inequívoca
, a materialidade e autoria delitiva.

Ressalto que o crime de roubo atribuído ao réu ocorreu nas proximidades de uma padaria, sendo uma ação extremamente rápida e sem a presença de outras testemunhas, circunstâncias que conferem especial relevância aos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Em se tratando de crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem peso significativo
.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E EM CONCURSO DE PESSOAS] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA FALTA DE PROVAS - DESCABIMENTO - RECONHECIMENTO QUE SE ALIA AOS DEMAIS ELEMENTOS PRODUZIDOS NA INSTRUÇÃO - DECLARAÇÕES HARMÔNICAS DA VÍTIMA NAS DUAS FASES PROCESSUAIS - NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS - RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de que o réu praticou o crime de roubo majorado que lhe foi imputado na denúncia. “
Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos”
[STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023,
DJe
de 19/5/2023]. A negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não autoriza afastar a responsabilidade do réu no acontecido. (N.U 0023891-13.2013.8.11.0002, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. em 11/06/2024,
Publicado
no DJE 14/06/2024)” (grifos meus).

“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais.
Outrossim
, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação.
Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.” (TJMT, AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042). (...) (STJ,
AgRg
no HC nº 784.789/SP). (
N.U 1000429-86.2022.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS
MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023,
Publicado
no DJE 24/07/2023)”
(grifos meus).

Também
destaco que os
depoimentos dos
policiais
têm grande importância e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal
aprovou,
no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o Enunciado
Orientativo
n. 8, cuja redação dispõe
que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Trib
unal de Justiça estabelece que
os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016).

Portanto,
r
episo,

não se cogita a absolvição do apelante já que
há
nos autos as
declarações da vítima
, de testemunhas,

bem como
o
reconhecimento
pessoal
feito em sede policial e ratificado em juízo
,

constituindo
relevantes fatores
que fortalece
m
todas as
evidências em relação à prática
do crime de roubo
.

Com todas essas
considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024